Tribunal: TJES
Processo: 5015204-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão julgador: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Locação de Móvel
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015204-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MOVIDA PARTICIPACOES S.A.
RECORRIDO: MARCIO ROGERIO SILVA RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A):
RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5015204-90.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MOVIDA PARTICIPACOES S.A.

RECORRIDOS: MARCIO ROGERIO SILVA RODRIGUES E OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: ANDRE BIJOS DADALTO

JUIZ RELATOR: RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PANE MECÂNICA EM RODOVIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. COBRANÇA INDEVIDA PELA REPARO NO VEÍCULO. DIÁRIA DEVIDA DO VEÍCULO DADO EM SUBSTITUIÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que declarou a inexigibilidade de débito no valor de R$ 7.090,90, condenou a ré ao ressarcimento de R$ 659,91 e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 para cada autor, em razão de pane mecânica em veículo locado e posterior cobrança por suposta avaria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se há ilegitimidade ativa dos genitores do primeiro autor; (ii) saber se é exigível o débito imputado ao consumidor a título de avaria no veículo; e (iii) saber se estão presentes os pressupostos do dano moral e se o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade das partes deve ser aferida conforme a teoria da asserção. A narrativa inicial demonstra a pertinência subjetiva dos genitores, que suportaram os efeitos do evento. Preliminar rejeitada.

4. A responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Compete à ré comprovar fato exclusivo do consumidor apto a afastar o dever de indenizar, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A ré não comprovou que a pane mecânica decorreu de mau uso, mantendo-se a declaração de inexigibilidade do débito, na forma do art. 373, II, do CPC.

6. O ressarcimento das passagens de trem é devido. A disponibilização de veículo com capacidade inferior gerou despesa extraordinária.

7. A devolução da diária do veículo substituto é indevida, já que existiu aceitação e utilização do serviço. A restituição integral geraria enriquecimento sem causa.

8. A pane mecânica durante viagem familiar, a ausência de solução imediata e a cobrança indevida configuram falha na prestação do serviço e superam mero aborrecimento.

9. O valor de R$ 6.000,00 se mostra razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A responsabilidade da locadora de veículos por pane mecânica ocorrida durante a locação é objetiva, incumbindo-lhe comprovar fato exclusivo do consumidor para afastar o dever de indenizar. 2. A aceitação e utilização de veículo substituto, ainda que de categoria inferior, afasta a restituição integral da diária correspondente. 3. A pane mecânica em viagem familiar, aliada à cobrança indevida de elevado débito, configura dano moral, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF/88)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de Ação Ordinária ajuizada por
MARCIO ROGERIO SILVA RODRIGUES, ORCALINO RODRIGUES DA SILVA e JOANA MARIA SILVA RODRIGUES
em face de
MOVIDA PARTICIPACOES S.A.
, na qual narra a parte autora, em síntese, que celebrou contrato de locação n 26819350 de veículo para 7 passageiros, com retirada no aeroporto de Vitória/ES, para o período de 18 a 22 de junho de 2025.

Assevera que o intuito da locação do veículo para sete pessoas foi levar a família, os pais e tios (TODOS IDOSOS) à casa de familiares no estado do Minas Gerais.

Menciona que no dia 19/06/2025, já em Minas Gerias, houve necessidade de substituição do veículo na loja da requerida, no Shopping Vale do Aço (Ipatinga/MG), em razão de trinca no para-brisa causada por pedra que se desprendeu de um caminhão.

Aduz que permaneceu com o veículo similar até o dia 22/06 (domingo), quando, no trajeto de retorno a Vitória/ES, o carro apresentou pane mecânica na BR-381, próximo ao município de Santana do Paraíso/MG. O veículo foi removido por guincho da concessionária e, posteriormente, por guincho da própria locadora.

Informa que como as lojas da requerida não funcionam aos domingos, foram obrigados a permanecer na cidade até segunda-feira (23/06/2025), ocasião em que a locadora disponibilizou outro veículo, porém de categoria inferior com capacidade de apenas 5 passageiros e como o veículo disponibilizado pela requerida tinha capacidade de passageiros menor do que havia locado, logo, teve que deixar seus pais (idosos) para traz para virem no outro dia embora para Vitória de trem.

Por fim, conta que se não bastasse, em 30/06/2025, recebeu e-mail da requerida imputando-lhe a responsabilidade por avaria na “carcaça do câmbio” do veículo que havia dado pane, sugerindo mau uso, cobrando-o o valor de R$7.090,90.

A sentença singular (ID 17686684) julgou da seguinte forma:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, via de consequência, mantenho a liminar a seu tempo deferida, declaro a inexistência do débito no valor de R$7.090,90 (sete mil e noventa reais e noventa centavos) imputado ao requerente MARCIO ROGERIO SILVA RODRIGUES, ficando o requerido obstado de realizar cobranças seja por qual meio for, sob pena de majoração da multa já aplicada. Condeno a requerida, MOVIDA PARTICIPACOES S.A, ao pagamento à parte autora do valor gasto com as passagens de trem e com a diária de locação não utilizada, totalizando o montante de R$659,91, atualizado monetariamente a contar do desembolso e acrescido de juros legais a partir da citação. Condeno a requerida, ainda, a pagar a cada um dos requerentes (MARCIO ROGERIO SILVA RODRIGUES, ORCALINO RODRIGUES DA SILVA e JOANA MARIA SILVA RODRIGUES) a quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, totalizando R$18.000,00 (dezoito mil reais), atualizada monetariamente e acrescida de juros legais a partir desta data.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 17686690), sustentando, preliminarmente a ilegitimidade ativa dos pais do primeiro requerente. No mérito, alega que teve seu patrimônio completamente avariado e, dessa forma, legitima a cobrança pelas avarias nos veículos locados.

Aduz que a documentação acostada aos autos comprova que o veículo foi avariado durante a locação do autor, o que acarretou a obrigação deste em pagar pela coparticipação e demais despesas, não ensejando, em hipótese alguma, a indenização pleiteada.

Destaca que disponibilizou um veículo de categoria inferior, com apenas 5 (cinco) lugares, para que o autor retornasse a Vitória/ES. Ocorre que, ante a urgência do retorno, o Locatário optou por aceitar o veículo disponível, ainda que de categoria inferior.

Sustenta que aquele tinha a opção de aguardar a disponibilização de um veículo similar (7 lugares), o que mitigaria o dano, portanto, ao optar por aceitar o veículo de 5 lugares e retornar, ele assumiu o risco e as consequências dessa escolha, afastando a causalidade direta entre a conduta da recorrente e o dano material do custeio das passagens.

Em razão do apresentado, alega a recorrente que os recorridos não fazem jus à indenização por danos morais. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório.

Nas contrarrazões ao ID 17686693, os autores almejam a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

De plano, afasto a preliminar de
ilegitimidade ativa
suscitada pela recorrente. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade das partes deve ser aferida com base na narrativa inicial. No caso, a pertinência subjetiva é evidente, sendo que eventual ausência de responsabilidade será analisada no mérito.

Ademais, os pais do primeiro autor foram evidentemente afetados pelo pane do veículo, pois, tiveram que voltar de trem para seu local de origem e o seu pedido é pelo dano moral sofrido em face deste fato.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença guerreada.

No mérito, incontroversa a relação de consumo, incidindo as normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade da fornecedora de serviços (art. 14 do CDC).

Também não há controvérsia quanto a contratação de veículo para 7 passageiros, posterior pane mecânica na BR-381, cobrança posterior de R$ 7.090,90 sob alegação de avaria na “carcaça do câmbio” e disponibilização, no dia seguinte, de veículo com capacidade para 5 passageiros.

A recorrente limita-se a afirmar que houve avaria durante a locação, mas não comprova, de forma inequívoca, que o dano decorreu de mau uso ou culpa exclusiva do consumidor.

Tratando-se de pane mecânica ocorrida durante deslocamento regular, em rodovia, compete à fornecedora demonstrar fato exclusivo do consumidor apto a afastar sua responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu, a teor do art. 373, II, do CPC.

Mantém-se, portanto, a declaração de inexigibilidade do débito referente aos danos no veículo locado.

A sentença ainda condenou a requerida ao ressarcimento de R$ 659,91, compreendendo passagens de trem e diária não utilizada.

Quanto às passagens de trem, o nexo causal resta configurado. A disponibilização de veículo com capacidade inferior à contratada impôs o fracionamento do retorno da família, gerando despesa extraordinária não prevista inicialmente.

Entretanto, no que se refere à devolução da diária do veículo de 5 lugares, entendo que assiste razão à recorrente.

Conforme narrado, a parte autora aceitou o veículo disponibilizado e com ele retornou à cidade de origem. Houve, portanto, utilização do serviço colocado à disposição, ainda que em categoria inferior.

A aceitação do veículo, sem ressalva formal e com efetiva fruição do serviço, afasta a restituição integral da diária correspondente, sob pena de enriquecimento sem causa.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para excluir da condenação o valor correspondente à diária do veículo efetivamente utilizado, mantendo-se apenas o ressarcimento das passagens de trem.

No que tange ao dano moral, configurada a falha na prestação do serviço, consistente na pane mecânica durante a viagem, na ausência de solução imediata em razão do fechamento das lojas aos domingos, na disponibilização de veículo com capacidade inferior à contratada e na posterior imputação indevida de débito elevado ao consumidor.

A situação ultrapassa o mero aborrecimento, sobretudo considerando tratar-se de viagem familiar envolvendo pessoas idosas, com interrupção inesperada do trajeto e necessidade de reorganização do retorno.

O valor fixado a título de dano moral – R$ 6.000,00 – não se mostra desproporcional, nem exorbitante ou irrisório, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual deve ser preservado, nos termos do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
excluir
da condenação o valor referente à devolução da diária do veículo de 5 lugares efetivamente utilizado. Em face do provimento parcial do recurso deixo de condenar a recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

ANDRÉ MENDONÇA NOGUEIRA DA GAMA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pelo Sr. Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Intimem-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)